Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VALÉRIA MARIA MOTA FERNANDES, substituída processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renuncia expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 11029335), e requer o prosseguimento da ação quanto a ela, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 11030069 (ID’s 11030071 e 11030101). O Distrito Federal não se opôs nem à anuência (ID 11029944), nem à renúncia (ID 11030078). Ao ID 11029937, devidamente homologado o pedido de desistência parcial, apenas quanto à citada beneficiária, do recurso extraordinário sobrestado nos autos. É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 11030069, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 11030120, mediante o qual, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 11029978, diante da renúncia manifestada, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação à requerente e, quanto à ela, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os interessados que prosseguem na ação (decisão de ID 11029877), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito da mencionada anuente, cujos cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (pp. 829-832, ID 11029880), também já foram devidamente homologados (ID 11029889). No que tange ao modo de pagamento do crédito, como dito alhures, ao ID 11029934, a mencionada credora, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório, sem qualquer dedução de honorários advocatícios contratuais. Isso posto, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 11029936), homologo a renúncia apresentada por VALÉRIA MARIA MOTA FERNANDES, nos termos supracitados, e, em relação a ela, defiro o pedido de prosseguimento do feito para determinar a expedição de seu devido precatório, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 11029934. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador